Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017271-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (EMBARGANTE), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (EMBARGADO), C. H. BARBOSA LEILOES - CNPJ: 49.815.686/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Edmilson José dos Santos em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no v.acórdão, sustentando a inexistência de auto de arrematação e ausência de previsão de pagamento de comissão pelo executado nas regras do edital.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 185205686, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser acolhido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão
e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nas razões do recurso de agravo de instrumento e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial decorrente de cotas de despesas condominiais movida pelo Condomínio Florais dos Lagos em desfavor de Edmilson Jose dos Santos, ora Agravante, por ser este devedor da quantia inicial de R$ 90.218,09 (noventa mil, duzentos e dezoito reais e nove centavos), cujo débito atualizado é de R$ 361.804,15 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quinze centavos).

Consta dos autos, que foi penhorado o imóvel de propriedade do Agravante sob matrícula nº 87.498 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, avaliado em R$ 1.956.410,76 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos).

O Magistrado de origem, em decisão proferida no id. 104532386, determinou a venda do referido bem em leilão.

O Edital de nº 002 de 16 de maio de 2023 (id. 118901562) incluiu o bem na 1ª Praça para o dia 30/05/2023 e na 2ª Praça para o dia 14/06/2023. Não houve oferta na 1ª Praça. Em petição acostada no id. 120455146 – autos de origem, o Agravante informou que a totalidade da dívida foi remida, conforme Guia e Comprovante de Pagamento que consta no id. 120455153 – autos de origem.

O Sr. Carlos Henrique Barbosa – Leiloeiro Público, responsável pelo ofertado imóvel penhorado em leilão público, apresentou petição informando que houve oferta do bem na 2ª Praça, anexando a Ata do Leilão (id. 120830385), entendo que faz jus ao recebimento da comissão de 5% (cinco por cento) do valor que foi ofertado na 2ª Praça, que representa R$ 65.910,26 (sessenta e cinco mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos), devendo esse valor ser suportado pelo agravante, posto que só efetuou a remição da divida após o término da segunda praça.

Ato contínuo, a juíza singular proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de execução que tramita a 4 anos. Intime-se o executado para que efetive o pagamento da comissão do leiloeiro no prazo de 15 dias, uma vez que o pagamento se deu após o encerramento da 2ª praça positiva, após volvam os autos conclusos para análise do pedido de remição.” (id. 176651175 - Pág. 2).

Contra esta decisão, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação e ausência de motivação fática. No mérito, alega a incorreção da decisão ao argumento de que não houve Auto de Arrematação e no edital não consta a obrigação do agravante, na condição de executado, de efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de remição da dívida. Ao final, pleiteia a reforma da decisão.

Pois bem. (...)

Em suma, verifica-se que na verdade não se trata de decisão e sim, de um despacho que, por óbvio, nem merecia ser questionado, pela clareza dos termos adotados, mormente no trecho “uma vez que o pagamento se deu após o encerramento da 2ª praça positiva”, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão. Assim, rejeito a preliminar.

Avançando na celeuma, o agravante aduz a incorreção da decisão agravada, ao argumento de que não houve Auto de Arrematação e no edital não consta a obrigação de o agravante, na condição de executado, efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de remição da dívida. Em que pesem às ilações do recorrente, verifico que não assiste razão.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, o direito subjetivo à comissão do leiloeiro, exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, como ocorreu no caso dos autos.

Conforme o edital (id. 118901562- autos de origem), a 2ª praça teve início no dia 14/06/2023 às 08h00min, com encerramento a partir das 14h00min, contudo, ocorreu a comprovação de pagamento do débito nos autos, no dia 14/06/2023 às 14h12min (id. 120455146).

Ressalta-se que, conforme os documentos constantes no id. 120455146 dos autos de origem, a remição somente foi efetuada após a realização da 2ª praça, ou seja, o leilão efetivamente ocorreu, bem como houve a prestação do serviço pelo profissional, incumbindo ao agravante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração.

No caso em pauta, é incontroverso que o leiloeiro exerceu integralmente os serviços até a arrematação em segunda praça, e que o devedor, mesmo ciente, intimado e com inúmeras oportunidades anteriores, realizou o depósito judicial do valor devido somente após o encerramento positivo da 2ª praça, sendo que o auto de arrematação só não se concretizou, porque após o ato o leiloeiro foi informado que a dívida foi remida pelo devedor, ora agravante, de sorte que o leiloeiro faz jus à comissão a titulo de prestação de serviços
.(...).
” (id. 183082152 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição e omissão no v. acórdão, posto que o próprio leiloeiro explicou nos autos de origem que deixou de confeccionar o auto de arrematação e emitir a guia de pagamento ao arrematante por mera cautela, em razão de o devedor informar a quitação da dívida logo após o encerramento da 2ª praça (id. 178864674), porém, submeteu ao crivo do juízo de origem à analise do pedido de remição, que determinou a intimação do embargante para efetuar o pagamento da comissão do leiloeiro e após o retorno dos autos à conclusão para apreciação do pedido. Desse despacho, o executado apresentou o agravo de instrumento.

Logo, caso não seja homologada a remição, o juízo consequentemente determinará que o leiloeiro expeça o auto de arrematação, e por isso não há cabimento a tese suscitada pelo embargante.

Ademais, está expresso que a remição está condicionada à quitação de todos os débitos pendentes no processo, e se houve a efetiva prestação de serviços do leiloeiro em virtude de o devedor ter protelado o depósito judicial até o encerramento da 2ª praça, é evidente que a comissão do leiloeiro é devida e deve ser suportada pelo devedor que lhe deu causa
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como que, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023